Tribunal: CARF
Processo: 10980.002686/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO VEDAÇÃO.
Comprovou-se nos autos que o contrato entre a Recorrente e a empresa contratante é de prestação de serviço e não de locação de mão-de-obra, o que não configura a vedação prevista no item f do inciso XII do art 9o da Lei n° 9.317/96.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE QUE EXIGE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57 , de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002686/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
A J G - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NÃO VEDAÇÃO.
Comprovou-se nos autos que o contrato entre a Recorrente e a empresa
contratante é de prestação de serviço e não de locação de mão-de-obra, o que
não configura a vedação prevista no item “f” do inciso XII do art 9o da Lei n°
9.317/96.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE QUE EXIGE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57 , de
observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002686/2006-34
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-22.078, de 07 de maio de
2009, da 2a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA n° 133, de 06 de outubro de 2006, da Delegacia da Receita Federal em Curitiba que a
excluiu do SIMPLES Federal.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do
Ato Declaratório Executivo n° 133, de 06/10/2006, de lavra do Delegado da
Receita Federal em Curitiba-PR, que excluiu o contribuinte do benefício do
Simples, com efeitos a partir de 01/05/2002, ao argumento de que exerce
atividades vedadas, nos termos do disposto no inciso V e na alínea "f do inciso
XII e XIII e § 4o, do artigo 9o da Lei n° 9.317,de 1996, que rege a sistemática.
2. A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem
em Representação Administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por meio de sua gerência executiva em Curitiba-PR. A referida
representação foi instruída com os documentos de fls. 02 a 43.
3. Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade (fls.51/55), onde
alega em preliminar que sua exclusão não obedeceu aos trâmites do processo
administrativo tributário para a apuração dos fatos, estabelecendo prazo de 30
dias a partir da data do recebimento do ADE para sua manifestação e defesa,
violando o princípio constitucional do devido processo legal, previsto nos
incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988.
4. No mérito, afirma fazer transbordo e manutenção em correias, mancais e
rolamentos, ou seja, nos equipamentos utilizados para o transbordo e que a
manutenção fica limitada à lubrificação, limpeza e eventual troca de alguma
parte danificada, não havendo necessidade do concurso de profissional
habilitado, equiparando-se às oficinas mecânicas. Transcreve Acórdão proferido
pelo Conselho de Contribuintes que entende se aplica ao seu caso e faz menção
à Lei 10.964, de 2004 que excetuou a restrição ao Simples às pessoas jurídicas
que realizam serviços de manutenção.
5. Na sequência, afirma que a retenção de 11% de contribuição ao INSS,
destacadas nas notas fiscais, é equivocada, uma vez que aos optantes pelo
Simples não existe essa obrigatoriedade e, como sustentação, transcreve o artigo
3o da Lei n° 9.317, de 1996.
6. Relativamente à cessão de mão de obra diz que a interpretação está
equivocada e transcreve ementa do Acórdão proferido junto ao processo
13656.000358/99-38. Ataca a previsão existente para que o ADE gere efeitos
retroativos ao argumento de que a Receita deveria ter indeferido sua opção à
época, uma vez que possuía instrumentos para averiguar a regularidade da
situação e que, ao admiti-la tornou o ato administrativo revestido de presunção
de legitimidade. Mais uma vez se socorre de ementas de Acórdãos do Conselho
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

de Contribuinte. Ainda sobre o assunto, afirma que ao imputar efeitos
retroativos ao ato de exclusão se estaria ferindo o princípio da irretroatividade
da norma jurídica tributária do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal,
além de causar-lhe constrangimento ilegal. Transcreve os incisos XIII, XVII e
XVIII do artigo 5o da lei maior.
7. Ao final, pede sua reinclusão na sistemática ou, caso não seja este o
entendimento, que os efeitos ocorram a partir da data em que foi cientificada do
mesmo.
A 2a Turma da DRJ/CTA entendeu, pelo que consta no voto condutor do acórdão
recorrido, que a contribuinte infringiu em 3 restrições a optantes do SIMPLES Federal, abaixo
descritas e por isso julgou improcedente a manifestação de inconformidade :
1 - Prestou serviço de manutenção mecânica, elétrica e civil de máquinas e
equipamentos de suas contratantes, atividade essa expressamente vedada a optantes do
SIMPLES Federal por se tratarem de serviços que devam ser executados por engenheiros ou
técnicos, profissões cujo exercício depende de habilitação profissional legalmente exigida;
2 – Firmou contrato de cessão de mão-de-obra, o que caracterizaria infração ao
item “f” do inciso XII do art. 9o da Lei n° 9.317/96;
3 – Dentre as atividade no contrato de prestação de serviço estariam as atividades
vedadas a optantes do SIMPLES Federal previstas no § 4o do art. 9o da Lei n° 9.317/96, ou seja,
execução de construção civil, própria ou de terceiros, como construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/05/2009 (e-fl. 83).
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (e-fls. 88-97) onde refuta a acusação fiscal, alegando que o auditor
fiscal do INSS ateve-se somente ao objeto social descrito no seu contrato social, não realizando a
efetiva análise dos tipos de serviço prestados pela contribuinte, os quais seriam transbordo e
manutenção de correias, mancais e rolamentos, ou seja, nos equipamentos utilizados para
transbordo, e que o serviço de manutenção restringe-se à lubrificação, limpeza e eventual troca
de alguma parte danificada, não necessitando dos serviços que dependam de habilitação
profissional legalmente exigida.
Aduz que as retenções de 11% destacadas nas notas fiscais foram equivocadas,
uma vez que optantes do SIMPLES não estariam obrigadas a tal retenção.
Refuta a acusação de que a atividade exercida era de cessão de mão-de-obra, que
seria de prestação de serviço, e faz referência para dar suporte ao seu entendimento à decisão no
processo 13656.000358/99-38, segundo o qual a diferença entre contrato de prestação de serviço
e cessão de mão-de-obra ou locação de mão-de-obra, é que na prestação de serviços a contratada
não tem obrigação de fornecer a mão-de-obra de uma pessoa específica , mas de alguma pessoa,
e portanto não haveria pessoalidade nos obreiros cedidos, e que portanto não haveria
impedimento à opção pelo SIMPLES.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

Requer ao final o provimento do recurso, ou caso que se entenda pela exclusão
que esta seja considerada a partir da ciência do ADE.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do Simples Federal teve origem em Representação
Administrativa formulada por Auditor da Previdência Social que constatou que no contrato
social da Recorrente constava que o seu objeto social era o “transporte rodoviário de cargas em
geral, serviços de reparação, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos e serviços
de cargas, descargas e transbordos” atividades, em tese, vedadas a optantes do SIMPLES
Federal.
Segundo o que consta no Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 133, de 06 de
agosto de 2006 (e-fl. 50), as vedações incorridas pela Recorrente que motivaram sua exclusão do
SIMPLES Federal foram as descritas nos incisos V, XII item “f”, XIII e § 4o do art. 9o da Lei n°
9.317/96, abaixo transcritas:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à
construção de imóveis;
[..]
XII - que realize operações relativas a:
[...]
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra;
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso
V deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras
benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Vejamos cada uma delas.
Vedação do inciso V do art 9o:
O inciso V do art. 9o diz que não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica
que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou a construção de imóveis , e
segundo o § 4o, que execute obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou
subsolo.
Compulsando os autos verifico que não consta no contrato social, tampouco no
contrato de prestação de serviço ou nas cópias de notas fiscais, que a Recorrente tenha exercido a
atividade de execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou
subsolo.
Vedação do item “f” do inciso XII do art 9o:
Entendo que não se trata no presente caso de locação de mão-de-obra e sim
prestação de serviço, pelos seguintes motivos:
(a)não se trata de contratação de quantidade específica de postos de trabalho ou de
pagamento baseado em homens/hora como sói ocorrer no caso de cessão ou locação de mão-de-
obra. O que consta no contrato acostado às e-fls. 14-15 é que a contratada, no caso a Recorrente,
responsabilizar-se-ia pelo trabalho de carga e descarga de caminhões e vagões, bem como na
manutenção mecânica, elétrica e civil dos equipamentos usados para boa consecução da tarefa
contratada
(b) a Recorrente recebe como remuneração o valor correspondente a R$ 0,62 para
cada tonelada de material embarcado. Assim, não há quantidade definida de trabalhadores para
execução do serviço contratado, e portanto deduz-se que a Recorrente poderia utilizar a
quantidade de trabalhadores que entendesse suficiente para a realização do serviços, o que a
contratante exige é a boa execução dos trabalhos, sendo que qualquer falha no serviço contratado
seria de inteira responsabilidade da Recorrente. Caso fosse de cessão de mão-de-obra a
responsabilidade pela supervisão e resultado do trabalho seria da própria Contratante.
(c) a contratação, treinamento e o que fosse necessário para a realização do
serviço contratado seria de inteira responsabilidade da Recorrente.
Vedação do inciso XIII do art 9o:
A autoridade fiscal alega que a Recorrente, por executar os serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos em geral, exige a atuação de engenheiro(s), e/ou
tecnólogo(s), e/ou técnico de nível médio, cujas profissões são regulamentadas pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA e como esse é o serviço prestado pela
Recorrente, incorreria na vedação a optantes do SIMPLES Federal.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

Notadamente em atividades que exijam profissões regulamentadas como
engenheiros, tecnólogos ou técnicos de nível médio, é que em tais atividades necessitam,
obrigatoriamente, de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável
ou da pessoa jurídica correspondente ao contrato de prestação de serviços, de acordo com a Lei
no 6.496, de 07 de dezembro de 1977:
Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação
de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à
Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2o - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1o - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com
Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA).
Não encontrei no contrato entre a Recorrente e a empresa Logibrás Indústria e
Comércio Ltda, qualquer documento que indicasse a exigência de apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica ART, o que configuraria o efetivo exercício da atividade de
engenharia, sendo tal anotação exigível pela Lei 6496/77, e que acarretaria vedação a opção pelo
SIMPLES Federal.
E evidentemente não haveria que ser exigido da Recorrente prova negativa, isto é,
que o serviço por ela prestado não exigiria o emprego de pessoal com profissão regulamentada.
Caberia, isso sim, à autoridade fiscal o ônus de comprovar sua acusação de que a atividade
exercida pela Recorrente exigiria a presença de engenheiro(s), e/ou tecnólogo(s), e/ou técnico de
nível médio. Mas não consta dos autos qualquer documento para embasar a acusação fiscal.
Por derradeiro, está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no
57 , de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros. Confira-se:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008 Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008 Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008 Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008 Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.547 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002686/2006-34

Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital